Tribunal: TJDFT
Processo: 0704116-44.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704116-44.2021.8.07.0020 RECORRENTE: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL REAL GARDEN - ELEGANCE COMERCIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONDOMÍNIO. TAXA CONDOMINIAL. NULIDADE DA DELIBERAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREVISÃO NO EDITAL CONVOCATÓRIO. ASSEMBLEIA. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. 1. Não há nulidade na deliberação realizada por assembleia que majora ou institui contribuições condominiais quando o edital convocatório traz como um dos itens da pauta a necessidade de “aprovação da previsão orçamentária”. 2. A previsão orçamentária engloba uma projeção das despesas, as respectivas fontes de custeio e aplicação dos recursos obtidos. Em se tratando de um condomínio, em que a principal receita vem da contribuição dos condôminos, a análise da previsão orçamentária encerra grande possibilidade de revisão nos valores das contribuições condominiais. 3. Não existe previsão legal quanto à imprescindibilidade ou à exigência para que conste expressamente no edital de convocação a deliberação sobre reajuste das contribuições condominiais. 4. Inexistindo qualquer nulidade na assembleia que instituiu as taxas condominiais objeto da ação de execução, considera-se o título líquido, certo e exigível. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 783 e 784, ambos do Código de Processo Civil, e 1.350 do Código Civil, defendendo que os títulos executivos que instrumentalizam a execução devem ostentar os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação. Aduz que, no caso concreto, por se tratar de crédito relativo à contribuição ordinária ou extraordinária de condomínio edilício, haverá certeza da obrigação apenas quando houver previsão do encargo em Convenção Condominial ou Assembleia Geral, o que não ocorreu. Pede, ainda, a concessão de gratuidade de justiça. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390 (ID 41520542). Em sede de contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado LUCAS MARTINS DE SOUZA, OAB/DF 59.805 (ID 42355574). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de não haver prestação jurisdicional deficiente ou nulidade de decisão por ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, quando o Tribunal local dirimiu, fundamentadamente, as questões suscitadas, ainda que de forma diversa à pretendida pela parte” (AgInt no AREsp n. 2.086.070/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 783 e 784, ambos do Código de Processo Civil, e 1.350 do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “11. A embargante sustenta que o título carece de certeza e liquidez, pois o edital convocatório da assembleia em que as taxas foram definidas não teria explicitado essa deliberação dentre aquelas previstas para a pauta. (...) 13. As referidas taxas foram instituídas pelas assembleias realizadas no dia 19/3/2020 (taxa ordinária e fundo de reserva – ID no 33838973, pág. 15) e no dia 15/10/2020 (taxa extraordinária – ID no 33838974, pág. 57). 14. A embargante impugna apenas a assembleia que instituiu a taxa ordinária e o fundo de reserva, ocorrida em 19/3/2020. (...) 19. Inexistindo provas de qualquer irregularidade na assembleia que instituiu as taxas condominiais objeto da ação de execução, confirmo a sentença” (ID 39319455). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “na sistemática do novo Código de Processo Civil, as cotas condominiais passaram a ter natureza de título executivo extrajudicial, conforme disciplinado no art. 784, X, do Código de Processo Civil. Isto lhes confere prerrogativas de certeza, liquidez e exigibilidade. Em consequência, pode o detentor deste tipo de título utilizar-se do procedimento da execução fundada em título extrajudicial, estabelecido no art. 771 e seguintes do CPC" (REsp n. 1.888.863/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 20/5/2022). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.141.951/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). Quanto ao pedido de publicação em nome dos advogados indicados, nada a prover, tendo em vista que eles já se encontram regularmente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025